Tribunal: STF
Processo: HC 108447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo para julgamento no Tribunal do Júri. Excesso não imputável ao aparelho judiciário ou à acusação. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem parcialmente deferida para determinar ao Juízo de origem designe data próxima para julgamento.